Tribunal: TJMT
Processo: 0009880-83.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009880-83.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), THIERRY DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 072.217.401-27 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO - - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ATOS DE DIFUSÃO DE DROGAS E INVESTIGAÇÃO ANTERIOR QUE ATRIBUÍSSE TRÁFICO AO APELADO -
QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA -
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE TRÁFICO - DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA - JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Se as quantidades de drogas apreendidas não se mostram expressivas e inexistem elementos fáticos que induzam ocorrência de tráfico, de modo a tornar plausível a escusa do apelado, em Juízo, de ser usuário, a decisão desclassificatória há de ser mantida
(TJMT, Ap N.U 0000576-55.2015.8.11.0108; Ap N.U 0002522-22.2018.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0009880-83.2018.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):

THIERRY DA SILVA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 200439), que
desclassificou a imputação de tráfico de drogas em face de THIERRY DA SILVA OLIVEIRA para uso – art. 28 da Lei no 11.343/2006 –
(fls. 211/214).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO sustenta que as provas seriam suficientes para responsabilização penal por tráfico de drogas.

Requer provimento para que o apelado seja condenado (fls. 246/270).

O apelado
pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 277/288).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, por entender que
“o conjunto probatório amealhado aos autos fornece elementos suficientes para embasar um juízo de convicção quanto à prática do delito de tráfico de drogas.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – fls. 305/316)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 07 de setembro de 2018, por volta da 01h30min, no Clube Social Baile da ZL, localizado na Rua São Francisco de Assis, s/n, Bairro Vila Bela, no município de Sorriso/MT, o denunciado THIERRY DA SILVA OLIVEIRA transportava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 05 (cinco) invólucros de substância análoga a cocaína, 01 (um) pino de substancia análoga a cocaína, totalizando aproximadamente 12g (doze gramas) e 02 (duas) trouxinhas de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 5g (cinco gramas) [...]

Segundo restou apurado, a Policia Militar recebeu um Oficio do Ministério Público, relatando que o clube acima mencionado estaria perturbando os vizinhos com a utilização exacerbada de som.

Posteriormente, os milicianos diligenciaram até o referido endereço. Narra ainda que, os agentes, ao chegarem no clube, realizaram a abordagem das pessoas ali presentes.

Ato contínuo, no momento em que os policiais realizaram a revista pessoal do increpado THIERRY, fora localizado em seu bolso, 01 (um) pino de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 12 g (doze gramas) e 02 (duas) trouxinhas de substancia análoga a maconha, pesando aproximadamente 5 g (cinco gramas), embaladas e prontas para a comercialização. Infere-se ainda que, no bolso do indigitado, foram encontrados R$ 215,00 (duzentos e quinze reais).

Ante o exposto, denuncio THIERRY DA SILVA OLIVEIRA, como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 [...]”
(Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides, promotor de Justiça – fls. 9/11)

O Juízo singular desclassificou o tráfico de drogas para uso por considerar que
“não subsiste qualquer elemento cognitivo que detenha a aptidão de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de subsídios probatórios mínimos e idôneos, a prática de ato de comércio e de disseminação de substância entorpecente”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito –
fls. 211/214).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (fls. 16), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 42/43), e Laudos Periciais no 3.14.2018.50919-01 (fls. 216/220) e no 3.14.2019.51508-01 (fls. 236/240), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Izaias Moura e Alexandre Inácio de Oliveira Junior, policiais militares (fls. 14/15 e fls. 17/18), Renan Eidt e Luciano Moscardo, proprietários do estabelecimento comercial “Clube LZ” (fls. 19/20 e 24), e o interrogatório de THIERRY DA SILVA OLIVEIRA, o apelado (fls. 29/31).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Izaias Moura e Alexandre Inácio de Oliveira Junior e interrogado o apelado (Relatório de Mídias de fls. 296).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- no dia 7.9.2018, aproximadamente 1h30min, os policiais militares
Izaias Moura e Alexandre Inácio de Oliveira Junior se deslocaram ao estabelecimento comercial “
Clube ZL”
, em atendimento a
“
um Oficio do Ministério Público, relatando perturbação aos vizinhos com a utilização exacerbada de som”
. Durante revista pessoal encontraram, em poder do apelado, 6 (seis) “invólucros” de cocaína, pensando 12g (doze gramas), 2 (duas) trouxinhas de maconha, com peso de total de 5g (cinco gramas), e R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) em dinheiro (fls. 9/11);

- os
policiais militares
Izaias Moura e Alexandre Inácio de Oliveira Junior relataram a apreensão das drogas com o apelado, durante a diligência decorrente de reclamações de som alto e acrescentaram que, no momento da prisão ao apelado alegou que os entorpecentes seriam destinados ao seu consumo (fls. 14/15 e fls. 17/18 e Relatório de Mídias de fls. 296);

- Renan Eidt e Luciano Moscardo, proprietários do estabelecimento comercial “Clube LZ”, narraram apenas a apreensão do equipamento de som (fls. 19/20 e 24);

- o apelado negou a propriedade das drogas, em ambas fases da persecução penal, embora em Juízo, afirmou ser usuário (Relatório de Mídias de fls. 296).

Dito isso,
vejamos.

As drogas foram apreendidas após abordagem policial, em ocorrência de perturbação sonora, em um clube recreativo no qual o apelado estava freqüentando. Não há registro de atos de difusão de drogas, tampouco investigação anterior que atribuísse tráfico ao apelado.

As quantidades de drogas apreendidas não se mostram expressivas –
12g (doze gramas) d
e pasta-base de cocaína e 5g (cinco gramas) de maconha –, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Ap no 116504/2017; Ap no 84469/2017; Ap no 63624/2017).

No caso, inexistem elementos fáticos que induzam ocorrência de tráfico, de modo a tornar plausível a escusa do apelado, em Juízo, de ser usuário.

Assim sendo, a decisão desclassificatória há de ser mantida
(TJMT, Ap N.U

0000576-55.2015.8.11.0108 - Primeira Câmara Criminal - 28.3.2019; Ap N.U 0002522-22.2018.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020